Tribunal: CARF
Processo: 10920.900474/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.900474/2011-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.923 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Recorrente
SEGURIDADE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

Relatório

Na origem, tratam-se de Declarações de Compensação (PER/Dcomp) por meio
das quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de
saldo negativo de CSLL.
O Despacho Decisório deixou de homologar a integralidade das compensações
declaradas, por insuficiência do Saldo Negativo informado decorrente da confirmação apenas
parcial das retenções em fonte informadas como componentes do Saldo Negativo.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.900474/2011-96
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900474/2011-96

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito" discriminou-se as retenções
não confirmadas.
Cientificado da decisão e intimado a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de Inconformidade, na qual alegou
ter sofrido as retenções informadas e anexou o Livro Razão, conta contábil do ativo CSLL a
Recuperar, onde estariam comprovadas as retenções sofridas, nota fiscal por nota fiscal, com seu
saldo final igual ao valor do Saldo Negativo pleiteado. Alegou, ainda, que o Despacho Decisório
foi precedido por Termo de Intimação requisitando a apresentação de “comprovantes de
rendimentos pagos e de retenções na fonte”.
Afirma que os comprovantes de retenção estariam em poder das fontes pagadoras,
estando sua prova inteiramente com a autoridade fiscal a partir da apresentação da escrituração
contábil da empresa, sendo que não reconhece-la implicaria bis in idem. O contribuinte ainda
esclarece a maneira como teria se dado a composição do Saldo Negativo.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade.
Asseverou que o contribuinte não teria feito prova do direito creditório, sendo que o Livro Razão
apresentado e a DIPJ (em poder da fiscalização) não se prestariam a tanto, porque, no seu
entendimento somente os comprovantes de rendimento emitidos pelas fontes pagadoras fariam
prova do direito creditório. Vejamos o excerto

“De acordo com o art. 28 da Lei no 9.430/1996, aplicam-se à apuração da base
de cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido as
normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a
24, 26, 55 e 71 da Lei no 9.430, de 1996.
Dessa forma, as retenções sobre quaisquer rendimentos somente podem ser
compensadas na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, conforme dispõe o art. 55 da Lei no 7.450/1985, consolidado no
art. 943, §2o do RIR/99:”

Cientificado, o contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário no qual
basicamente reiterou os argumentos postos em sua Manifestação de Inconformidade,
esclarecendo ser comum em seu ramo de atuação que as retenções sofridas superem o valor dos
tributos efetivamente devidos e que não pode ser penalizada pelo descumprimento das
obrigações acessórias por seus tomadores de serviços. O Contribuinte também anexou ao
Recurso Voluntário prova adicional, com comprovantes de rendimento e de recolhimento da
CSLL retida na fonte por algumas de suas fontes pagadoras.
É o relatório.

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900474/2011-96

Voto

Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. – Proposta de diligência
O Mérito da não homologação da compensação em tela diz respeito à efetiva
comprovação do direito creditório, tendo em vista as divergências encontradas entre as
declarações do contribuinte e as informações prestadas pelas fontes pagadoras.
Entendo que a solução adequada à presente lide é a conversão do processo em
diligência.
A lei, em sua redação seca, elege como único meio de prova hábil a
demonstrar o direito creditório o comprovante de rendimentos emitido pelas fontes
pagadoras, comprovante este que enfrenta diversos obstáculos para chegar ileso às mãos do
beneficiário dos pagamentos. Vejamos o dispositivo legal a que me refiro:

Lei n° 7.450/85:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.” (grifo nosso)

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente (RIR/99), neste aspecto,
corrobora a visão restritiva:

Art. 943. “A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942(Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).”
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900474/2011-96

§1oO beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de
1962, art. 13, §1o).
§2oO imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§1oe2o
do art. 7o, e no§1o do art. 8o(Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
A despeito da posição restritiva da legislação, a jurisprudência administrativa vem
levado alguns fatores em consideração para atribuir interpretação conforme os princípios da
Verdade Material e do formalismo moderado, considerando que o dever instrumental de emitir e
fornecer o informe de rendimentos e encaminhar a informação ao Fisco é da fonte pagadora, que
pode, eventualmente, deixar de encaminhar as informações sobre as retenções ou encaminhá-las
com erro, sendo inoponível ao contribuinte beneficiário o ônus de possuir documento cuja
emissão é de responsabilidade de um terceiro sobre o qual o contribuinte beneficiário não
possui qualquer poder coercitivo.
O posicionamento foi consolidado na Súmula CARF no 143, hoje vinculante
para toda a administração tributária:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

A Verdade Material, portanto, impõe reconhecer as retenções se o beneficiário do
pagamento conseguir comprovar por outros meios de prova que sofreu aquelas retenções, e tais
meios de prova, não sendo elencados pela legislação (até porque a lei elege um único meio de
prova - os comprovantes de rendimento) e nem unânimes na jurisprudência, oscilam a
depender da mente do julgador e do caso concreto, o que confirma a importância de se indicar
ao contribuinte o que se esperaria tivesse apresentado, complementando, informações
importantes mas ausentes do Despacho Decisório Eletrônico.
O papel de orientação é também fundamental nos casos em que verifica-se que na
composição do Saldo Negativo foram computadas retenções decorrentes de pagamentos que,
pelo regime de competência, referem-se a períodos de apuração anteriores.
Sob esta ótica, impõe-se analisar o teor dos autos e especialmente do Acórdão
Recorrido para verificar se eventual ausência ou imperfeição probatória nesta etapa processual
decorre de simples desídia do contribuinte, ou se tal situação foi em alguma medida
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900474/2011-96

consequência de sucessivos atos administrativos e decisões que tenham levado a uma verdadeira
desorientação do contribuinte.
Verifico, no caso em questão, que a defesa do contribuinte desde sua manifestação
de inconformidade calcou-se na demonstração do direito creditório promovida por meio da
juntada aos autos do Livro Razão na parcela atinente à conta contábil CSLL a Recuperar, cujo
saldo final é idêntico ao valor do Saldo Negativo indicado na DCOMP com demonstrativo do
crédito e na DIPJ do contribuinte.
Por outro lado, o Acórdão Recorrido afirma que somente os informes de
rendimento fariam prova a favor do contribuinte.
“De acordo com o art. 28 da Lei no 9.430/1996, aplicam-se à apuração da base
de cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido as
normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a
24, 26, 55 e 71 da Lei no 9.430, de 1996.
Dessa forma, as retenções sobre quaisquer rendimentos somente podem ser
compensadas na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, conforme dispõe o art. 55 da Lei no 7.450/1985, consolidado no
art. 943, §2o do RIR/99:”

Verifico assim que o Acórdão Recorrido restringiu sobremaneira o escopo de sua
análise e obstou a evolução do diálogo das provas ao afirmar textualmente que não aceitaria nada
além dos comprovantes de rendimento, minando qualquer ânimo de o contribuinte trazer, em
sede de Recurso Voluntário, qualquer elemento adicional para fazer prova de seu direito.
O posicionamento da DRJ, inclusive, vai na contramão da atual jurisprudência
administrativa (sumulada pela Súmula CARF no 143), que não só guia-se pelo princípio da
verdade material, como admite como meios de prova suficientes a apresentação de notas fiscais e
da contabilidade do contribuinte, demonstrando-se por meio da contabilidade, que
adequadamente registrou as retenções compondo assim, mediante conciliação da parcela
reconhecida como receita e daquela reconhecida como tributo retido na fonte, o valor das notas
fiscais emitidas, em respeito do que dispõe o próprio Regulamento de Imposto de Renda ao
admitir que a contabilidade regular faz prova a favor do contribuinte, nos termos do artigo 923
do RIR/991, vigente à época (documentação as, sob a ótica do Acórdão Recorrido, desprovido de
poder probatório).
Mesmo assim, o contribuinte trouxe ao Recurso voluntário elementos novos
tentando atender à restritiva visão da instância a quo.

1 "Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)."

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900474/2011-96

Nesse contexto, não vejo como imputar integralmente ao contribuinte a ausência,
neste momento processual, de elementos probatórios suficientes para o reconhecimento do
direito creditório. O Contribuinte colacionou desde o princípio seu Livro Razão completo,
demonstrou a correspondência do Saldo Negativo com o Saldo Final indicado em referido Livro
e a despeito das negativas da instância a quo, anexou aos autos novos elementos probatórios
consonantes com a visão restritiva exposada pelo Acórdão Recorrido.
Por isso, entendo ser o caso de conversão do processo em diligência, face ao
princípio do Formalismo Moderado e da Verdade Material, amplamente reconhecidos por esta
Turma e pelo CARF como um todo, em interpretação conjunta do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, do o art. 38 da Lei no 9.784/99, bem como do artigo 29 do Decreto no 70.235/72.
Entender pela negativa de provimento neste momento causaria risco de
enriquecimento sem causa ao Estado e prejuízo manifesto ao contribuinte. Nesse contexto,
trata-se de uma questão de proporcionalidade.
Noutro aspecto, a diligência destinada a complementar esses documentos não
inicialmente apresentados pelo contribuinte supriria facilmente eventuais dúvidas a serem ainda
esclarecidas no julgamento, não ocasionando qualquer ônus ao contribuinte ou à Fazenda
Pública.
Finalmente, deixo de me manifestar sobre outros pontos trazidos no Recurso
Voluntário, pois esses certamente serão reapreciados a partir do retorno da diligência.

3. – Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em DILIGÊNCIA,
determinando-se a remessa dos autos à autoridade de origem para que esta:
a. Intime o contribuinte a apresentar documentos complementares, como
Livro Diário acompanhado de seus Termos de Abertura e Encerramento,
devidamente autenticados pela Junta Comercial, bem como extratos
bancários demonstrando o recebimento dos montantes líquidos e notas
fiscais das operações em questão, além de outros que se entenderem
necessários;
b. Providencie a origem a juntada aos autos da DIPJ do contribuinte relativa
ao ano-calendário em questão (1998), a fim de verificar-se a
compatibilidade das retenções informadas com as receitas oferecidas à
tributação pelo contribuinte (Súmula CARF no 80);
c. Elabore relatório conclusivo sobre a liquidez e certeza do direito creditório
considerando o Livro Razão apresentado, bem como os comprovantes de
recolhimento e comprovantes de rendimentos anexados ao Recurso
Voluntário e, ao final, conceda prazo de 30 dias para manifestação do
contribuinte, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011;
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.923 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900474/2011-96

d. Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos
documentos complementares apurados em diligência, bem como para o
julgamento do feito;

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah
Fl. 205
DF CARF MF
Original